Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714079-77.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL LOPES MACALEI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE À EDUCAÇÃO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. POSSE. INDEFERIMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 14, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c o art. 1.012 do CPC, a apelação interposta contra sentença que não concede a ordem em mandado de segurança tem efeito suspensivo automático, sendo desnecessária a concessão do pedido formulado pela parte apelante. 2. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses legais, não se aprecia documento juntado na Instância Revisora. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. A previsão contida no instrumento convocatório do concurso público, da exigência de diploma devidamente registrado para a habilitação do candidato ao cargo público almejado no certame, não contém ilegalidade. Da mesma forma, não é ilícita a exigência de apresentação, no ato da posse no certame, da comprovação pelo candidato de sua habilitação para o cargo público, o que contempla a apresentação de diploma e registro no órgão competente. Jurisprudência do STF e do STJ (Enunciado no 266 da Súmula do STJ). 4. A Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, estabelece nos artigos 10 e 21 as cargas horárias mínimas para os cursos em nível superior de licenciatura e de formação pedagógica para graduados não licenciados, respectivamente. 5. Para hipóteses de ingresso em formação pedagógica destinados a graduados não licenciados, na condição de segunda graduação, o art. 21 da Resolução CNE/CP no 2/2019 exige carga horária mínima de 760 (setecentos e sessenta) horas, distribuídas em dois grupos de 360, relativas a competências profissionais, e 400 horas, relativas a prática pedagógica. 6. Ausente a prova da primeira graduação, bem como do cumprimento das 400 horas de prática pedagógica estabelecidas para a hipótese, fica caracterizado o descumprimento dos requisitos normativos e, por conseguinte, para ingresso no cargo, devendo ser mantida a sentença denegatória da segurança. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 62 da Lei 9.394/96, 21 e 28, ambos da Resolução CNE/CP 2/19, afirmando que o acórdão recorrido, ao manter o indeferimento da posse do insurgente, aplicou de forma automática e retroativa os parâmetros da citada resolução, desconsiderando o artigo 28 que assegura o direito de conclusão de cursos segundo as normas vigentes à época da matrícula; c) artigo 14, § 3o, da Lei 12.016/09, aduzindo que o órgão julgador, ao receber o recurso apenas no efeito devolutivo, gerou insegurança jurídica e de efeitos práticos desproporcionais. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, considerando que o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia e, nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, afastando-se, assim, quaisquer vícios ou negativa de prestação jurisdicional” (REsp n. 2.239.707/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 62 da Lei 9.394/96, porque, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Ademais, não é possível dar trânsito ao recurso quanto ao suposto malferimento aos artigos 21 e 28, ambos da Resolução CNE/CP 2/19, tendo em vista que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp n. 2.240.425/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ainda, não é possível dar curso ao apelo em relação à alegada violação ao artigo 14, § 3o, da Lei 12.016/09, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que extrapola à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27